Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729065-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: JADSSON DA SILVA CLAUDINO D E S P A C H O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mani Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 201219797 do processo n. 0725059-08.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente contra Jadsson da Silva Claudino, indeferiu os pedidos de realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”) e de envio de ofício ao CAGED. Analisando o processo originário, verifica-se que as partes apresentaram minuta de acordo (ID 209410921) e requereram a homologação pelo Juízo de origem. 2. Desse modo, em atenção aos arts. 9o e 10o do CPC, intime-se a agravante Mani Construtora e Incorporadora Ltda. para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifeste-se sobre a perda superveniente do interesse recursal em decorrência da autocomposição noticiada nos autos de origem. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora